Tribunal: TJDFT
Processo: 0004221-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0004221-27.2018.8.07.0001 RECORRENTE: HÉRCULES CRISTALINO BRITO SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGA E DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORRIGENDA NA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 Réus condenados por infringirem o artigo 33, da Lei 11.343/2006, um deles afrontando também o 16 da Lei 10.826/03, depois de serem presos em flagrante por armazenarem grande quantidade de maconha em uma quitinete, para fins de difusão ilícita. Uma mulher guardava maconha e apetrechos de tráfico dentro da mochila do filho adolescente e um dos réus guardada também uma pistola de uso restrito no apartamento usado como depósito da droga. 2 A materialidade e a autoria foram provadas pela apreensão da droga, apetrechos e arma de fogo, sendo os fatos corroborados por depoimentos idôneos dos policiais condutores do flagrante, que investigarm o crime mediante campanas que apuravam denúncias anônimas de tráfico no local. O crime configura tipo misto alternativo ou de ação múltipla, de sorte que a prática de qualquer das condutas descritas pode configurá-lo. 3 Reputam-se presentes maus antecedentes e reincidência pelas anteriores condenações definitivas, uma delas não atingida pelo período depurador quinquenal, que se inicia com a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena. 4 Predomina o entendimento que admite o critério objetivo-subjetivo que determina o aumento de até um oitavo entre a diferença das penas mínima e máxima em abstrato por cada circunstância judicial desfavorável. 5 Exclui-se a avaliação negativa das circunstâncias do artigo 42 da Lei Antidrogas quando incerta a relação de um dos réus com a quantidade mais expressiva de droga. A este foi relacionada apenas uma porção menor, incapaz de impactar na pena-base. 6 Provimento parcial da apelação de Eliane de Sousa. Desprovimento das demais apelações. O recorrente assevera violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 399, § 2o, do Código de Processo Penal, asseverando ofensa ao Princípio da Identidade Física do Juiz, porquanto entende que o Magistrado que presidiu e concluiu a instrução deveria ter proferido a sentença; e b) artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, com vistas à alteração do regime de cumprimento da pena para o semiaberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 399, § 2o, do CPP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O princípio da identidade física do juiz não pode ser interpretado de maneira absoluta e admite exceções que devem ser verificadas caso a caso, à vista, por exemplo, de promoção, remoção, convocação ou outras hipóteses de afastamento justificado do magistrado que presidiu a instrução criminal" (AgRg no AREsp 1294801/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 1o/2/2019). No mesmo sentido, confira-se o REsp1662160/DF, Ministro MARCO BUZZI, DJe 2/10/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, do CP, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027